Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701297-63.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ELLEN CRISTINA DE MORAES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE n. 0710924-13.2021.8.07.0005 promovido por ELLEN CRISTINA DE MORAES em desfavor do ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 108917483 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido de tutela cautelar da autora determinar que a instituição financeira ré, no prazo de 05 (cinco) dias, exiba o Contrato de financiamento devidamente assinado pelas partes, com as cláusulas gerais; a planilha de evolução do débito, com detalhamento das parcelas em aberto, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 30 dias. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante argumenta, em síntese, que a r. decisão agravada está em dissonância com o Tema 1.000 do e. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, somente poderá haver pena de multa para fins de exibição de documentos, após a determinação de outras medidas coercitivas que tenham se mostrado infrutíferas. Alega que não houve determinação anterior de outra medida, de maneira que a aplicação da multa é ilegal e arbitrária. Aduz que a demanda não traz obrigação de fazer ou de não fazer, de maneira que não são aplicáveis ao caso as regras previstas nos artigos 461 ou 461-A do CPC. Destaca que a Súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não cabe aplicação de multa cominatória na ação de exibição de documentos e que a decisão agravada não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ressalta que não houve a intimação pessoal do agravante, em afronta à Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Colaciona arestos para subsidiar as suas alegações. Pugna, ao final, pela concessão do efeito suspensivo para anular o cumprimento da decisum, e o provimento para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a multa aplicada em caso de descumprimento, bem como para que seja concedido prazo razoável para que o agravante possa diligenciar para o cumprimento da decisão. Preparo regularmente recolhido (ID 32076606). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. De outro lado, cabe salientar que a produção antecipada da prova, disciplinada no artigo 381 do Código de Processo Civil, abrange pretensões estritamente exibitórias que objetivam elucidar fatos e orientar o demandante quanto à postura em relação ao demandado. Decerto, o artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil dispõe que, no procedimento da ação de produção antecipada da prova, “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”. Noutro giro, verifica-se que o novo CPC previu, textualmente e em numerus clausus, as seis hipóteses em que decisões interlocutórias seriam irrecorríveis, a saber: artigo 138, caput; artigo 950, §3o; artigo 1.007, §6o; artigo 1.031, §§2o e 3o; e, finalmente, artigo 1.035, caput. A par das discussões acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol do art. 1.015 do CPC, prevaleceu em nosso sistema jurídico o entendimento de que, embora taxativo, comporta interpretação extensiva ou por analogia já que o mandado de segurança não é o meio processual mais adequado para que se provoque o reexame da questão ventilada em decisão interlocutória. Sob a ótica da utilidade do julgamento do recurso diferido, revela-se inconcebível, a partir do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que apenas algumas poucas hipóteses taxativamente arroladas pelo legislador sejam objeto de imediato enfrentamento. Nesse sentido é o conteúdo decisório do Tema 988 do STJ: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Assim, atendidos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente parajustificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além da presença do risco de dano de difícil ou incerta reparação A controvérsia do presente agravo consiste em analisar o cabimento da aplicação de multa em caso de descumprimento de decisão que determina a exibição de documentos. Quanto à possibilidade de cominação de multa em ação de produção antecipada de prova (exibição de documentos), manejada na vigência do atual Código de Processo Civil, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça finalizou o julgamento do Recurso Especial 1.763.462/MG, no rito do recurso repetitivo (Tema n. 1.000), no qual foi fixada a seguinte tese: “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.” No mesmo sentido, é entendimento exarado nesta Corte, como pode ser extraído do seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PRAZO PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA PELO STJ (TEMA N. 1000). NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Controvérsia acerca da fixação de astreintes em ação de produção antecipada de prova, tendo a ordem de exibição de documentos sido proferida na vigência do CPC/2015. 2. O art. 382, § 4o, do CPC dispõe que, no procedimento da ação de produção antecipada da prova, "não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário". Por se tratar a decisão agravada de ato judicial de conteúdo decisório acerca da incidência de multa cominatória por descumprimento do prazo assinalado para exibição dos documentos descritos na petição inicial, revela-se cabível a interposição do agravo de instrumento. Ainda, impende salientar que, em 05/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que ocorre na hipótese, haja vista a insurgência sobre a exigibilidade das astreintes. 3. Quanto à possibilidade de cominação de multa em ação de produção antecipada de prova (exibição de documentos), manejada na vigência do CPC/15, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça finalizou o julgamento do REsp 1.763.462/MG, no rito do recurso repetitivo (Tema n. 1.000), o qual consolidou a seguinte tese: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015". 4. O Juízo de origem, antes de qualquer outra medida coercitiva, aplicou multa diária no valor total de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão do descumprimento da obrigação no prazo assinalado. Portanto, verifica-se que a decisão agravada destoa do entendimento do c. STJ, pois embora seja possível a fixação da multa diária para a exibição de documentos, deve-se observado que tal medida deverá ser adotada após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, além de um juízo sobre a probabilidade de existência da relação jurídica e do documento pretendido, o que não ocorreu na espécie, razão pela qual as astreintes fixadas devem ser afastadas. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1388029, 07297328120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso Como se verifica no enunciado dessa tese, a cominação de astreintes deve ser precedida de um juízo sobre a probabilidade de existência da relação jurídica e do documento pretendido, além de tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva. Compulsando-se os autos de referência, observa-se que antes da adoção de outras medidas coercitivas, o juízo de Primeira Instância aplicou a multa cominatória na hipótese de o agravante não juntar os documentos indicados na decisão agravada no prazo de 5 (cinco) dias. Nos moldes da regra prevista no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, devem ser observados os acórdãos proferidos no âmbito de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Dessa forma, à luz do entendimento fixado no Tema 1.000 do e. Superior Tribunal de Justiça, verifico a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO à r. decisão vergastada, para que seja sobrestada a aplicação de multa diária fixada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2022 às 19:06:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora